Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703646-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. REFIS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. REDUÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, o magistrado não é obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes. Deve, todavia, analisar as questões de direito que lhe forem expostas, à luz dos argumentos apresentados pelas partes. 2. Na hipótese, após enfrentar os argumentos apresentados pelas partes, o juiz analisou adequadamente o aspecto jurídico da controvérsia e apresentou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais denegou a segurança. 3. Inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional a amparar o pedido de nulidade da sentença. 4. A fim de incentivar a regularização dos débitos tributários, o artigo 4o da Lei Complementar n. 976/2020 instituiu a previsão de redução do débito principal, dos juros e da multa incidente. 5. O artigo 8o da referida norma prevê a possibilidade de utilização de créditos formalizados por meio de precatório judicial. Todavia, para esse mecanismo de compensação, limita o benefício da redução aos “juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b. § 1o”. 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido, mas não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009 bem como 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Distrital 983/2021 no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020), instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020, não pode alcançar e restringir seu direito à compensação tributária, após sua adesão ao programa, ante ao princípio tributário que veda a incidência de efeito retroativo que não beneficie o contribuinte. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal. Em adição, fundamenta o recurso extraordinário também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da CF, sem, contudo, apontar qualquer lei julgada válida em face da Constituição Federal ou de lei federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o da Lei 12.016/2009 bem como 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque o desenlace da controvérsia pela turma julgadora se deu com a análise da Lei Complementar Distrital 976/2020 e da Lei Complementar Distrital. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/5/2022). Em igual sentido, o AgInt no AREsp 1.845.031/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5 -, DJe 11/5/2022 e o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.754.767/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 150 da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da CF, porquanto o STF já assentou reiteradas vezes que “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)”. (ARE 1375139 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 10/6/2022). E ainda: “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF.” (ARE 1276244 AgR, Relator: EDSON FACHIN, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012